Tribunal: TJPA
Processo: 0010591-09.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA FASE DO ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA NÃO RELACIONADA A CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS NOVOS APURADOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL, CONFORME EXIGE O REFERIDO DISPOSITIVO DA LEI PROCESSUAL. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DA DILIGÊNCIA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A PALAVRA DAS VÍTIMAS JÁ DEMONSTRAVA CLARAMENTE QUE O CRIME HAVIA SIDO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ENFATIZANDO A DESNECESSIDADE DA DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. PRELIMINAR INDEFERIDA. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. O EMPREGO DE ARMA FOI CONFIRMADO PELA PROVA ORAL. DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. UNÂNIME.DA PRELIMINAR DE NULIDADEI. A defesa suscitou uma preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores a fase do art. 402 do CPPB, em face do cerceamento de defesa, ocasionado pelo indeferimento da juntada de entrevista, na qual as vítimas supostamente teriam relatado que perseguiram o apelante, porque teriam percebido que sua arma seria de brinquedo. O art. 402 do Código de Processo Penal dispõe: ?produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.?. Na hipótese, observa-se que a decisão vergastada se encontra em consonância com o que estabelece a legislação processual. As provas requeridas na fase do art. 402 do CPPB se prestam a esclarecer fatos novos surgidos por ocasião da instrução criminal. Na hipótese, constata-se que a mencionada entrevista, acaso existente, teria sido dada pelas vítimas bem antes do começo da ação penal. Logo, não representa fato ou circunstância nova surgida durante a fase de colheita de provas, conforme dispõe expressamente a redação do referido dispositivo. Se a defesa tinha ciência previamente da existência da prova, deveria tê-la juntado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou antes de encerrada a instrução, contudo, em havendo manifesta desídia na sua produção, deve operar-se a preclusão;II. Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador, que é o destinatário final da prova, pode fundamentadamente indeferir a produção daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução criminal. Assim, não há por que se acolher alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento motivado de diligências impertinentes requeridas pela defesa. Precedentes do STJ;III. No caso em apreço, embora a defesa tenha suscitado a dúvida quanto ao uso de arma de fogo, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente apontou uma arma em sua direção, a fim de ultimar a subtração patrimonial. Desta feita, não havia dúvida que justificasse o deferimento da diligência requerida pela defesa ao final da instrução processual, pois toda a prova oral nela produzida já apontava o efetivo emprego de arma no roubo, demonstrando a desnecessidade e impertinência da medida requerida. Preliminar de nulidade indeferida;MÉRITO. DA DOSIMETRIA DE PENAIV. Inviável a redução da pena, em face da atenuante da confissão espontânea. Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ?pena zero?. Correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, não havendo violação a quaisquer dos princípios mencionados nas razões recursais. Precedentes;V. A defesa requereu a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo, alegando que o objeto não foi apreendido e periciado. Todavia, sabe-se que tais diligências são desnecessárias para a caracterização da majorante, se os depoimentos das vítimas evidenciam o uso de arma no delito. Precedentes;VI. Inviável o pedido para decote da sanção pecuniária. A pena de multa tem previsão legal no tipo penal de roubo e deve ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade. Logo, em caso de condenação, sua imposição é obrigatória e não faculdade do julgador, sendo irrelevante para tanto, mera alegação de pobreza do réu;VII. No que tange ao pedido de redução da sanção pecuniária, vale frisar que o julgador, ao estabelecer o quantum de multa, observou fielmente o critério trifásico, em atenção ao princípio da individualizarão da pena. Ainda, aplicou a multa em valor proporcional à pena privativa de liberdade, as circunstâncias do caso concreto e a condição financeira do réu. Assim, não vislumbra-se razão para a diminuição pleiteada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010591-09.2019.8.14.0028.
APELANTE: ERISVALDO LIMA DA CONCEIÇÃO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubo majorado. preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. indeferimento de diligência requerida na fase do art. 402 do código de processo penal. prova não relacionada a circunstâncias ou fatos novos apurados na instrução criminal, conforme exige o referido dispositivo da lei processual. discricionariedade regrada do julgador. a decisão que indeferiu a produção da diligência está devidamente fundamentada. a palavra das vítimas já demonstrava claramente que o crime havia sido cometido com emprego de arma de fogo, enfatizando a desnecessidade da diligência requerida pela defesa. preliminar indeferida. mérito. redução da pena pelo reconhecimento da confissão do réu. impossibilidade. aplicação da súmula 231 do STJ. decote da majorante do uso de arma de fogo. inviabilidade. o emprego de arma foi confirmado pela prova oral. decote ou redução da pena pecuniária. impossibilidade. recurso de apelação improvido. unânime.
da preliminar de nulidade
I. A defesa suscitou uma preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores a fase do art. 402 do CPPB, em face do cerceamento de defesa, ocasionado pelo indeferimento da juntada de entrevista, na qual as vítimas supostamente teriam relatado que perseguiram o apelante, porque teriam percebido que sua arma seria de brinquedo. O art. 402 do Código de Processo Penal dispõe:
¿produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências
cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução
.¿
. Na hipótese, observa-se que a decisão vergastada se encontra em consonância com o que estabelece a legislação processual. As provas requeridas na fase do art. 402 do CPPB se prestam a esclarecer fatos novos surgidos por ocasião da instrução criminal. Na hipótese, constata-se que a mencionada entrevista, acaso existente, teria sido dada pelas vítimas bem antes do começo da ação penal. Logo, não representa fato ou circunstância nova surgida durante a fase de colheita de provas, conforme dispõe expressamente a redação do referido dispositivo. Se a defesa tinha ciência previamente da existência da prova, deveria tê-la juntado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou antes de encerrada a instrução, contudo, em
havendo manifesta desídia na sua produção
, deve operar-se

a
preclusão;
II. Nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador, que é o destinatário final da prova, pode fundamentadamente indeferir a produção daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução criminal. Assim, não há por que se acolher alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento motivado de diligências impertinentes requeridas pela defesa. Precedentes do STJ;
III. No caso em apreço, embora a defesa tenha suscitado a dúvida quanto ao uso de arma de fogo, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente apontou uma arma em sua direção, a fim de ultimar a subtração patrimonial. Desta feita, não havia dúvida que justificasse o deferimento da diligência requerida pela defesa ao final da instrução processual, pois toda a prova oral nela produzida já apontava o efetivo emprego de arma no roubo,
demonstrando a desnecessidade e impertinência da medida requerida. Preliminar de nulidade indeferida;
mérito.
da dosimetria de pena
IV. Inviável a redução da pena, em face da atenuante da confissão espontânea.
Em atendimento ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora
. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿. Correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, não havendo violação a quaisquer dos princípios mencionados nas razões recursais.

Precedentes;
V. A defesa requereu a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo, alegando que o objeto não foi apreendido e periciado.
Todavia, sabe-se que tais diligências são desnecessárias para a caracterização da majorante,

se os depoimentos das vítimas evidenciam o uso de arma no delito. Precedentes;
VI. Inviável o pedido para decote da sanção pecuniária. A pena de multa tem previsão legal no tipo penal de roubo e deve ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade. Logo, em caso de condenação, sua imposição é obrigatória e não faculdade do julgador, sendo irrelevante para tanto, mera alegação de pobreza do réu;
VII. No que tange ao pedido de redução da sanção pecuniária, vale frisar que o julgador, ao estabelecer o
quantum
de multa, observou fielmente o critério trifásico, em atenção ao princípio da individualizarão da pena. Ainda, aplicou a multa em valor proporcional à pena privativa de liberdade, as circunstâncias do caso concreto e a condição financeira do réu. Assim, não vislumbra-se razão para a diminuição pleiteada.

Recurso improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Erisvaldo Lima da Conceição
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime semiaberto, mais trinta e dois dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º - A, inciso I do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Em suas razões,
a defesa suscitou a preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores a fase do art. 402 do CPPB,
em face do cerceamento de defesa, ocasionado pelo indeferimento da juntada de uma entrevista, durante esta fase processual, na qual as vítimas supostamente teriam relatado que perseguiram o recorrente,
porque teriam percebido que a arma usada seria de brinquedo.

No mérito, postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ, em homenagem aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena.
Ainda, requereu o decote da majorante do uso de arma de fogo,

tendo em vista a falta de apreensão e perícia do armamento, necessária para atestar a sua potencialidade lesiva.

Acerca da pena de multa, a defesa requereu a sua dispensa ou redução ao mínimo legal, dada a situação de pobreza do recorrente. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
não provimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que na data de 26/09/2019, em plena via pública, o recorrente subtraiu para si, mediante o uso de arma de fogo, dois aparelhos celulares, de propriedade de dois menores de idade, empreendendo fuga por meio de um matagal no local. Acionada a polícia, os militares lograram êxito em prender o apelante, ainda na posse da res furtiva. No entanto, não conseguiram localizar o armamento usado na empreitada criminosa. Perante a autoridade policial, o recorrente confessou o crime. Regularmente processado, foi condenado por roubo majorado por arma de fogo. Inconformada, a defesa apelou.

Antes de adentrar no mérito, cumpre apreciar a preliminar de nulidade suscitada nas razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade dos atos processuais posteriores a fase do art. 402 do CPPB, em face do cerceamento de defesa, ocasionado pelo indeferimento da juntada de entrevista, na qual as vítimas supostamente teriam relatado que perseguiram o apelante, porque teriam percebido que sua arma seria de brinquedo. Na ata da audiência, observa-se que a decisão guerreada foi assim prolatada pelo magistrado:
¿[...] A fase do artigo 402 se presta ao requerimento de diligências pertinentes a fatos novos que surgiram no curso da instrução, de maneira que o requerimento da defesa não se amolda à hipótese, pois o suposto vídeo era de conhecimento do acusado antes mesmo do início da instrução. Logo, deveria ter sido realizado tal requerimento na primeira oportunidade em que falou nos autos [...]¿

O art. 402 do Código de Processo Penal dispõe:
¿Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.¿

Analisando a decisão vergastada, observa-se que ela se encontra em consonância com o que estabelece a legislação processual. Com efeito, as provas requeridas na fase do art. 402 do CPPB se prestam a esclarecer fatos novos surgidos por ocasião da instrução criminal. Na hipótese, constata-se que a mencionada entrevista, acaso existente, teria sido dada pelas vítimas bem antes do começo da ação penal.
Logo, não representa fato ou circunstância nova surgida durante a fase de colheita de provas, conforme dispõe expressamente a redação do art. 402 da legislação processual.

Ora, se a defesa tinha ciência previamente da existência da prova, deveria tê-la juntado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos ou antes de encerrada a instrução, contudo, em havendo manifesta desídia na sua produção, deve operar-se a preclusão.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, o julgador, que é o destinatário final da prova, pode fundamentadamente indeferir a produção daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou sem pertinência com a instrução criminal. Assim, não há por que se acolher alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento
motivado
de diligências impertinentes requeridas pela defesa.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA DEFESA. FASE DO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015).
[...] Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 126.281/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)¿
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OU FATOS APURADOS NA INSTRUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. FLEXIBILIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ENFRENTOU TODOS OS PONTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Não se tratando de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, não há que se deferir a diligência prevista no art. 402 do CPP.
3
. "O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução"
(REsp 1520203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 1/10/2015).[...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1242011/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

No caso em apreço, embora a defesa tenha suscitado a dúvida quanto ao uso de arma de fogo, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que o recorrente apontou uma arma em sua direção, a fim de ultimar a subtração patrimonial.
Desta feita, não havia dúvida que justificasse o deferimento da diligência requerida pela defesa ao final da instrução processual, pois toda a prova oral nela produzida já apontava o efetivo emprego de arma no roubo.

Logo, andou bem o julgador ao negar a diligência, visto que os elementos de convicção já demonstravam sua desnecessidade e impertinência. Assim, não vislumbro cerceamento de defesa e, por conseguinte,
indefiro a preliminar de nulidade
. Passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postulou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não obstante o óbice contido na Súmula 231 do STJ.
No entanto, sem delongas, adianto que razão não lhe assiste.

Em atendimento ao princípio da reserva legal, o mencionado verbete sumular visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿.
¿APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)¿
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)¿

Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição da pena, em face desta atenuante, não havendo violação a quaisquer dos princípios mencionados nas razões recursais.

A defesa ainda requereu a exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo, alegando que o objeto não foi apreendido e periciado. Todavia, sabe-se que tais diligências são desnecessárias para a caracterização da majorante,
se os depoimentos das vítimas evidenciam a utilização do armamento no crime.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E DA PERÍCIA. CONSTATAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO MAIS RIGOROSA PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CP. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios comprobatórios da utilização da arma de fogo na prática delituosa II - No caso dos autos, a incidência da majorante foi mantida com lastro na prova oral colhida em juízo, concluída, assim, a aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. [...]
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 589.733/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)¿
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTO DE AUMENTO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]

III - a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. [...]
VI - Mantida a pena no patamar estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, 11 anos e 08 meses de reclusão, conquanto se trate de réu tecnicamente primário, não há se falar em fixação de regime prisional menos gravoso, pois o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "b", Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 583.384/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)¿

Sabe-se que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos
1
.

A mesma sorte segue o pedido para decote da sanção pecuniária. Deveras, a pena de multa tem previsão legal no tipo penal de roubo e deve ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade. Logo, em caso de condenação, sua imposição é obrigatória e não mera faculdade do julgador. Por esta razão, inviável sua exclusão, sendo irrelevante, para tanto, mera alegação de pobreza do réu.

No que tange ao pedido de redução da sanção pecuniária, vale frisar que o julgador, ao estabelecer o
quantum
de multa, observou fielmente o critério trifásico, em atenção ao princípio da individualizarão da pena. Ainda, aplicou a multa em valor proporcional à pena privativa de liberdade, as circunstâncias do caso concreto e a condição financeira do réu. Assim, não vislumbro razão para a diminuição pleiteada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿